Tribunal: TJDFT
Processo: 0005880-51.2017.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÕES CORPORAIS no contexto de violência doméstica. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO CONFIGURADA. Autoria e materialidade comprovadas. DOSIMETRIA. RECUROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. critério objetivo/subjetivo. fração de 1/8 sobre termo médio pena minima e máxima. cabimento. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 129, §4o, DO CÓDIGO PENAL. relevante valor moral. correção excessiva de pai a filha. APLICAÇÃO cabida. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. imcompatibilidade. descabimento. RECURSOS CONHECIDOS, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Resta caracterizada a violência baseada no gênero quando as agressões expressaram a dominação do homem (pai) e subordinação da mulher (filha). No caso, o réu lesionou a vítima pelo fato de ela estar namorando e não concordar com a escolha da vítima em relação ao companheiro. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, narradas de forma harmônica em fase policial e judicial, depoimento da testemunha e confissão judicial do réu, é firme e harmônico no sentido de que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima de forma livre e consciente.
3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
4. Viável a aplicação da causa de diminuição do artigo 129, §4o, do Código Penal, relevante valor moral, visto tratar-se de pai sem antecedentes de maus tratos com a filha, preocupado com o seu relacionamento afetivo com outra pessoa que reputa de má índole por fazer coisas erradas e por andar com pessoas que mexem com drogas, temeroso, portanto, que sua filha também já estivesse a enveredar neste nefasto caminho.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude de o crime ter sido cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher (súmula 588 do STJ).
6. Recursos conhecidos, recurso do Ministério Público provido e recurso da Defesa parcialmente provido.